Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008216-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), REGIVALDO MARCIO DE SOUZA - CPF: 942.188.891-04 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), REGIVALDO MARCIO DE SOUZA - CPF: 942.188.891-04 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE NO GRUPO DE RISCO POR COVID-19 - PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - DECLARAÇÃO MÉDICA -
DOENÇA EXCLUÍDA EXPRESSAMENTE DAS CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PELO COVID-19 - PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ - BENEFÍCIOS PENAIS E/OU LIBERDADE IMEDIATA NÃO ENSEJADA – DECISÃO PARADIGMA DO STJ -

- REEDUCANDO EM TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Longe disso, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade”
(STJ, HC no 575871; HC no 575625).

Afigura-se impertinente a concessão de prisão domiciliar a paciente que cumpre pena em regime fechado, por condenação de
crimes
envolvem emprego de violência e/ou grave ameaça,
em unidade prisional que n
ão registra casos de coronavírus, embora
acometido de doença excluída
expressamente das condições de risco para complicações pelo COVID-19.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008216-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S):

REGIVALDO MARCIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de REGIVALDO MARCIO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de Execução Penal (NU 2000002-40.2020.8.11.0005), que indeferiu pedido de prisão domiciliar em condenação por tentativa de homicídio qualificado, receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo a 9 (nove) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção– art. 121, § 2o c/ art. 14, II, art. 180 e art. 330, todos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (ID
9401466)
.

O impetrante sustenta que o paciente faria parte do grupo de risco de infecção pelo COVID-19, pois
“realiza tratamento de hipertensão desde o ano de 2017”
, a
justificar
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 39401457)
,
com documentos (ID’s 39401457/39401473).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39589999).

O Juízo singular prestou informações (ID 40229988).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Paciente que cumpre pena em regime fechado, por condenações pela prática dos crimes de homicídio qualificado, receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo – O impetrante alega que o paciente realiza tratamento de hipertensão desde 2017, encontrando-se inserido no ‘grupo de risco’ da pandemia Covid-19, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP, destinada aos condenados que cumprem pena no regime aberto, ou em situações excepcionalíssimas, que não é o caso aqui tratado – Nenhum caso registrado de COVID-19 na unidade prisional que o paciente encontra-se custodiado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça – ID 40361490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.4.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais [...]

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: [...]

No presente caso, observando o atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU verifica-se que o reeducando apenas terá direito à progressão de regime na data de 12/04/2021, sendo que, o mesmo cumpre pena em virtude de condenação pela prática de crime grave, qual seja, homicídio qualificado tentado contra integrante da segurança pública, bem como responde por outras ações penais.

Dessa forma, considerando o cumprimento de pena pela prática de crime grave (homicídio qualificado tentado) e a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, aliada à ausência dos requisitos para deferimento da prisão domiciliar (comprovação de estado grave de saúde ou extrema debilidade), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de REGIVALDO MARCIO DE SOUZA”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito -
2000002-40.2020.8.11.0005
)

Pois bem.

De fato, a impetração está instruída com declaração médica atestando que o paciente
“encontra-se em tratamento contínuo de hipertensão arterial sistêmica (
CID: I10
) desce 08/2017”
(ID 39401469).

Todavia, a hipertensão arterial “sistêmica” encontra-se excluída expressamente das
“condições de risco para complicações”
pelo COVID-19, conforme Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus editado do Ministério da Saúde (Disponível em:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf
- acesso em 29.4.2020).

Não bastasse, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Longe disso, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade”
(STJ, HC no 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior -

29.4.2020; HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

No caso, o paciente tem 41 (quarenta e um) anos de idade, cumpre pena em regime fechado e responde a ações penais por roubo majorado, p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de foro de uso restrito (Códigos
93364
1, 33318 e 138579), a caracterizar
reiteração delitiva
, ao passo que os crimes e
nvolvem violência e/ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado].

Ademais, como bem consignado pelo procurador de Justiça [Dr. José de Medeiros], inexiste informação
“de que o paciente não esteja recebendo os cuidados médicos para continuidade de seu tratamento de saúde, pelo contrário, o impetrante afirmou que o reeducando faz uso de medicamentos desde 08/2017, não indicando que tenha havido qualquer interrupção no fornecimento do mesmo”
(ID 40361490).

Registre-se que, até ontem [28.4.2020], foram confirmados 263 (duzentos e sessenta e três) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município de Diamantino, tampouco em detentos de unidades prisionais [Disponível em: file:///C:/Users/24355/Downloads/boletim-51-certo-[502-280420-SES-MT].pdf - acesso em 29.4.2020].

Adota-se decisão paradigma do c. STJ, em sede liminar:

“[...] a respeito do momento de crise em que a ordem mundial se encontra, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (
Covid
-19), as medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça visam prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. Entretanto, ainda que o Paciente se encontre segregado, inexiste informação de que sobre o local recaia registro de deficiente condição sanitária ou incidência do vírus. Somado a isso, o Paciente não possui idade avançada e não há demonstração efetiva de que tenha comorbidades graves que o enquadrem em grupo de risco. Em relação aos problemas de saúde a serem eventualmente enfrentados pelo Paciente enquanto custodiado no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso. Dessa forma, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada [...]”
(HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro -

29.4.2020)

Nesse quadro fático processual, afigura-se impertinente a concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020